Tribunal: TJPA
Processo: 0001402-76.2014.8.14.0094
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001402-76.2014.8.14.0094
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

RECORRIDO: SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA, ALESSANDRA BRITO BENTES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGA HORÁRIA DE 200 HORAS REDUZIDA DE FORMA ABRUPTA PARA 100 HORAS GERANDO SÉRIO PREJUÍZO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM O ESCOPO DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF. Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

2. De fato, a partir dos documentos acostados aos autos pela impetrante é possível verificar a ausência do respeito ao devido processo legal, configurado na necessidade de notificação do servidor para apresentação de manifestação, anteriormente a supressão da carga horária, reduzida de 200 para 100 horas/aulas mensais, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa. Não há nos autos qualquer tipo de notificação à impetrante por parte da autoridade coatora antes de reduzir a carga horária da servidora.

3. Restando clara a ausência de notificação da servidora, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, vislumbro o direito líquido e certo no caso em exame, devendo ser restabelecida, a carga horária de 200 horas/aulas mensais.

4 – Sentença mantida.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1º Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em remessa necessária, manter a sentença a sentença de 1º grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Tauá, nos autos do Mandado de Segurança nº 0001402-76.2014.8.14.0094 impetrado por
ALESSANDRA BRITO BENTES
contra ato da
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
, concedendo a segurança pleiteada para determinar que se reestabeleça a carga horária e vencimentos da impetrante.

Na inicial, a impetrante informa que ocupa o cargo de professora com magistério em decorrência de aprovação em concurso público, e que a partir do mês de agosto de 2007 passou a cumprir a jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas mensais, mas através do Memorando nº 345, de 04 de fevereiro de 2014, teve a sua carga horária mensal reduzida para 100 (cem) horas.

Afirma que preenche todos os requisitos do art. 110 da Lei Municipal nº 601, de 18 de setembro de 2012, no caso o exercício de jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas inalterada pelo prazo de 05 (cinco) anos consecutivos, teve carga horária reduzida pela metade, 100 (cem) horas aula mensais, sem qualquer situação excepcional que justifique a conduta.

Requereu ao final, a concessão de medida limiar para que a autoridade coatora proceda a reincorporação da carga horária de 200 (duzentas) hora aula mensais em favor da impetrante, providenciando a sua lotação com esta jornada. No mérito, que seja concedida a segurança, para que em definitivo seja incorporada a carga horária de 200 (duzentas) horas à sua jornada de trabalho mensal.

O Pedido liminar foi deferido (Id nº 2929464)

A autoridade coatora embora devidamente notificada, não apresentou informações requisitadas.

Sobreveio sentença (Id nº 2864056) concedendo a segurança, determinando o restabelecimento da remuneração que vinha sendo paga à impetrante desde agosto de 2007 mediante a recomposição de sua carga horária de 200 (duzentas) horas.

A Municipalidade anexou documentos comprovando o cumprimento da sentença. (Id nº 2864057)

Subiram os autos para fins de remessa necessária.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pela manutenção da sentença (Id nº 2929464).

É o relatório.

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Tauá, nos autos do Mandado de Segurança nº 0001402-76.2014.8.14.0094 impetrado por
ALESSANDRA BRITO BENTES
contra ato da
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
, concedendo a segurança pleiteada para determinar que se reestabeleça a carga horária e vencimentos da impetrante.

Na inicial, a impetrante informa que ocupa o cargo de professora com magistério em decorrência de aprovação em concurso público, e que a partir do mês de agosto de 2007 passou a cumprir a jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas mensais, mas através do Memorando nº 345, de 04 de fevereiro de 2014, teve a sua carga horária mensal reduzida para 100 (cem) horas.

Afirma que preenche todos os requisitos do art. 110 da Lei Municipal nº 601, de 18 de setembro de 2012, no caso o exercício de jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas inalterada pelo prazo de 05 (cinco) anos consecutivos, teve carga horária reduzida pela metade, 100 (cem) horas aula mensais, sem qualquer situação excepcional que justifique a conduta.

Requereu ao final, a concessão de medida limiar para que a autoridade coatora proceda a reincorporação da carga horária de 200 (duzentas) hora aula mensais em favor da impetrante, providenciando a sua lotação com esta jornada. No mérito, que seja concedida a segurança, para que em definitivo seja incorporada a carga horária de 200 (duzentas) horas à sua jornada de trabalho mensal.

O Pedido liminar foi deferido (Id nº 2929464)

A autoridade coatora embora devidamente notificada, não apresentou informações requisitadas.

Sobreveio sentença (Id nº 2864056) concedendo a segurança, determinando o restabelecimento da remuneração que vinha sendo paga à impetrante desde agosto de 2007 mediante a recomposição de sua carga horária de 200 (duzentas) horas.

A Municipalidade anexou documentos comprovando o cumprimento da sentença. (Id nº 2864057)

Subiram os autos para fins de remessa necessária.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pela manutenção da sentença (Id nº 2929464).

É o relatório.

VOTO

Pois bem, passo à apreciação da sentença, em remessa necessária, pela regra do art. 496 do Código de Processo Civil de 2015, eis que sua sentença foi prolatada sob sua égide.

Pois bem, dispõe o artigo 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(Grifei)

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Diante disso, necessário asseverar que em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados.

Por outro lado, não apenas deve ser comprovado o direito líquido e certo, mas também que este esteja sendo ou ainda que se ameaçado de violação por ato ilegal ou eivado de abuso de poder.

A ilegalidade e o abuso de poder constituem o cerne do mandado de segurança. Assim, vale ressaltar as lições de Celso Antonio Bandeira de Mello, sobre os atos administrativos:

“Com efeito, já se disse que em direito, ato administrativo significa uma fonte, uma matriz de efeitos jurídicos. Esta fonte que é o ato não se confundo com os efeitos dele nascidos. São coisas distintas os produtos (ato) e o produzido (efeitos). Quando se atava um ato ineficaz, seja ele ato abstrato ou ato concreto, os efeitos previstos ainda não eclodiram. Estão contidos, porque só devem irromper no futuro. Logo, ainda não há efeitos a serem atacados. O que se que é suprimir esta virtualidade de produção suposta no ato. Então o que se fulmina é o ato. Elimina-se aquela fonte da qual dependia o surgimento de efeitos. (Curso de Direito Administrativo, 2004, p. 424)

No caso dos autos, verifica-se que a impetrante teve repentinamente reduzida sua carga horária mensal, através de ato sem qualquer formalidade e sem motivação, sob a alegação de que a impetrante, por exercer o cargo comissionado de Diretora do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação, não exerceu o magistério por cinco anos consecutivos entre os meses de abril e dezembro de 2012.

Contudo, a impetrante conseguiu demonstrar através dos contracheques juntados com a inicial, que exerceu cumulativamente o cargo comissionado e a unção técnica pedagógica com jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas, o que demonstra a ilegalidade do ato impugnado.

Outrossim, pelos documentos juntados depreende-se que a redução dos vencimentos da impetrante ocorreu de forma abrupta, sem o devido processo administrativo em que se assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

Feitas essas considerações, destaco que é sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF,
in verbis
:

“Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473 - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Do mesmo modo, pode promover a alteração da remuneração dos servidores mediante a supressão de determinadas parcelas de natureza
propter laborem
, por exemplo, que deixou de ser devida ao servidor.

Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

A propósito, extrai-se da
Constituição Federal
a exigência do devido processo legal quando se pretende privar o indivíduo de seus bens, senão vejamos:

“Art.5º(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (grifei).

LV - os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (
CF/88
)” grifei.

Tal entendimento se perfilha àquele adotado pela jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE.
SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADAS AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF.
Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório
(AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min.

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014).

3. Agravo Interno dos Servidores parcialmente provido, para tornar insubsistente o ato que suprimiu a gratificação pretendida, sem prejuízo da abertura de processo administrativo, asseguradas as garantias que lhe são inerentes.

(AgInt no REsp 1306697/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016).”

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO.
SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESIONADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- O recurso ordinário em mandado de segurança atendeu todas as condições processuais de admissão, notadamente a apresentação de prova pré-constituída, o que afasta a necessidade de dilação probatória.

- A jurisprudência desta Corte está assentada no entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública em anular os ato ilegais por ela praticados deve ser mitigado quando o próprio ato revisado repercutir no campo de interesses individuais do interessado.

-
Na hipótese examinada, a Administração Pública suprimiu, sem o devido processo legal, a gratificação de regência de classe percebida pela recorrente, ao argumento de que não teriam sidos atendidos os critérios previstos na lei que a regulamenta. Necessidade de abertura de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 25/05/2015).”

Cabe ressaltar que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art.
543-B
do
CPC
, posicionou-se pela imprescindibilidade da instauração de prévio procedimento administrativo quando o ato administrativo praticado exercício do poder de autotutela repercutir nos interesses individuais dos administrados, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).”

Portanto, restando clara a ausência de notificação da servidora, anteriormente à supressão da referida carga horária, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, vislumbro o direito líquido e certo no caso em exame, devendo ser anulado o ato administrativo que a suprimiu.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, em
Remessa Necessária
, mantenho a sentença de 1º Grau, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/06/2020